Tribunal: TJDFT
Processo: 0751619-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751619-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: IDELZINETE DA COSTA E FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação no 0702546-18.2024.8.07.0020, que determinou o pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 8.000,00, além do bloqueio de valores via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 212556441 da origem): “O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada sob o procedimento comum, por meio da qual a parte autora pretende compelir a parte ré a promover o recálculo do débito referente ao consumo de água no imóvel descrito na inicial, considerando a discrepância em relação à sua média mensal de consumo. Da multa pelo descumprimento da liminar A decisão de ID 186374988 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para “determinar à ré que se abstenha de efetuar qualquer cobrança, direta ou indireta, bem como de suspender o fornecimento de água no imóvel da parte autora até o provimento final da demanda, enquanto se discute a validade das faturas relativas aos meses de setembro e outubro de 2023 da inscrição de no 509367-8”. Restou consignado, ainda, que, em caso de descumprimento, aplicar-se-á multa de R$ 2.000,00 por ato/dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro no art. 536, § 1o, do CPC. Nesses termos, verifico que houve descumprimento da determinação, tendo em vista as cobranças nas faturas, conforme documentos anexados nos ID’s 195648580, 195648581, 200704457 e 200704461, razão pela qual é devido o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de astreintes, diante da multa por ato de descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida na decisão de ID 186374988. Diante do exposto, considerando o descumprimento da parte requerida, proceda-se ao bloqueio da quantia de R$ 8.000,00, via SISBAJUD, e aguarde-se o julgamento do feito para o levantamento dos valores, se for o caso. Da inversão do ônus da prova Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no art. 6o, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1o, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades do caso. No caso, pretende a parte autora a inversão do ônus da prova, o que pleiteia com amparo no art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Todavia, a inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não se opera de imediato, sendo certo que é exigível a verossimilhança das alegações lançadas pelo consumidor ou sua hipossuficiência técnica para edificação da prova exigida, segundo as regras ordinárias de experiências. A hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus da prova é aquela decorrente de falta de acesso a informações científicas ou técnicas dominadas apenas por uma das partes. É precisamente o caso dos autos, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da parte consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Nessas condições, a única prova capaz de dirimir as questões controvertidas no feito é a técnica, que poderá determinar a existência de eventual falha do equipamento de medição. Ante o exposto, em razão da inversão do ônus da prova ora delimitada, fica a ré intimada, novamente, para informar se pretende produzir outras provas. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos para decisão.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 216235269 dos autos de origem). Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração (ID 214239246), nos quais a parte embargante sustenta ser inaplicável a multa fixada pelo juízo, tendo em vista não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, mas apenas pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe). Alega, ainda, que, tratando-se de empresa pública, não se admite a adoção de medidas expropriatórias, como o bloqueio da quantia de R$ 8.000,00, via SISBAJUD, aplicando-se o regime de precatório. Contrarrazões no ID 214800643. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão de ID 212556441, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na decisão proferida, notadamente quanto à aplicabilidade da multa. Ressalto, ainda, que, quanto à quantia a ser bloqueada (R$ 8.000,00), não há necessidade de precatório/RPV, sendo tal exigência necessária apenas na fase de execução contra a Caesb. Por fim, conforme § 1o, art. 9o, da LEI No 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Nos termos do art. 22 da Instrução 2/2022 do Gabinete da Corregedoria, os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independentemente de haver cadastramento de advogado, razão pela qual a citação encaminhada via sistema é válida. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 212556441. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 212556441.” Inconformado, o réu recorre. Alega que “A decisão recorrida condenou a agravante ao pagamento de R$ 8.000,00 referente a multa por ato de descumprimento da decisão de ID 186374988”, sem que houvesse intimação pessoal, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ. Aduz ainda que a determinação de bloqueios de valores das contas da CAESB pode impactar na continuidade dos serviços públicos prestados, ensejando desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos e afetando diretamente a previsão orçamentária. Ao final, requer: “a) A concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, até o julgamento final do mérito do recurso. b) A reforma da decisão agravada para, no mérito, declarar nula a intimação via DJe para cumprimento de obrigação de fazer, nos termos da súmula 410 do STJ. c) Caso este tribunal não entenda pela nulidade da intimação, seja suspensa a cobrança da multa astreintes antes de que haja sentença confirmatória. d) Não sendo esse o entendimento deste Tribunal, o que se admite apenas e tão somente em observância ao princípio da eventualidade, requer seja reduzida a multa para um valor condizente com a situação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Agravada.” Preparo no ID 66896411. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do direito. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que a agravante é parceira para expedição eletrônica e que foi intimada por meio do sistema eletrônico, conforme previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, portanto, em tese, intimação pessoal. O artigo 5o da referida portaria acrescenta que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Assim, em tese, não se identifica de plano a nulidade da intimação conforme alegado pela recorrente. Em relação a multa cominatória (astreintes), meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Com efeito, a análise quanto a eventual redução ou exclusão da multa depende de maior percuciência, notadamente, para aferir se a decisão judicial foi efetivamente cumprida a tempo e modo, assim como aquilatar quanto a razoabilidade e proporcionalidade, o que, neste momento incipiente, em estreita prelibação em agravo de instrumento, é defeso fazê-lo. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, o pedido deve ser indeferido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator